Tribunal: TJMT
Processo: 1020297-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe No 1020297-96.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 325 - CAPITAL
SUSCITANTE:
10a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
SUSCITADO:
2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E 10a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DO JULGAMENTO DE CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – LESÃO PERPETRADA POR PAI EM FACE DA FILHA ADOLESCENTE - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PROCEDÊNCIA - CRIME PERPETRADO EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUJEIÇÃO DA VÍTIMA AO PODER DE AUTORIDADE E DE INTIMIDADE DOMÉSTICA E FAMILIAR - REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 2o DA LEI N.o 11.340/2006 – CONFLITO PROCEDENTE - DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
O leit motiv da proteção conferida pela Lei n.o 11.340/2006 sempre foi o combate à violência praticada contra mulher no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do gênero, praticada por homem ou por outra mulher, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade, de modo que a alegada ausência de embasamento de violência de gênero por si só não retira da ofendida a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência, mormente quando os fatos supostamente ocorreram contra vítima do sexo feminino e adolescente, na relação doméstica e familiar, na casa da família, tendo como agressor o próprio pai. Conflito procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020297-96.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THABY REZENDE DA SILVA COSTA - CPF: 081.543.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE REZENDE DA SILVA - CPF: 955.349.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - 10a VARA CRIMINAL DA CAPITAL VS 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL – LESÃO PERPETRADA POR PAI EM FACE DA FILHA ADOLESCENTE - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL - ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PROCEDÊNCIA - CRIME PERPETRADO EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUJEIÇÃO DA VÍTIMA AO PODER DE AUTORIDADE E DE INTIMIDADE DOMÉSTICA E FAMILIAR - REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 2o DA LEI N.o 11.340/2006 –
CONFLITO PROCEDENTE
- DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

O
leit motiv
da proteção conferida pela Lei n.o 11.340/2006 sempre foi o combate à violência praticada contra mulher no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do gênero, praticada por homem ou por outra mulher, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade, de modo que a alegada ausência de embasamento de violência de gênero por si só não retira da ofendida a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência, mormente quando os fatos supostamente ocorreram contra vítima do sexo feminino e adolescente, na relação doméstica e familiar, na casa da família, tendo como agressor o próprio pai. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente Conflito Negativo de competência aforado pelo Dr. João Bosco Soares da Silva [id. 108717998, pp. 87-89], do Juízo da 10a Vara Criminal da Capital, ajuizado em face do Dr. Geraldo Humberto Alves Silva Júnior, do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, visa obliterar dúvida acerca da sobre competência para o processo e julgamento do IP n. 0011873-58.2018.8.11.0042, cód. 519758, instaurado em face de Alexandre Rezende da Silva, por conta de suposta violência doméstica perpetrada contra a filha [T. R. S. C.],

De acordo com o douto suscitante, o “[...]
o tipo de violência reprimida pela Lei e que é considerada como doméstica e familiar contra a mulher é aquela também praticada no ‘âmbito da família’, ou seja, ‘a comunidade compreendida formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados’, o que engloba, evidentemente, a relação entre ascendente e descendente, conforme art. 1591 do Código Civil
[...]” [id. 108717998, p. 88 – fl. 93-pdf].

Conclui, assim, que qualquer mulher vítima de agressão no âmbito da unidade doméstica ou decorrente de relações familiares e que esteja em condição de vulnerabilidade, deverá ser amparada pela Lei Maria da Penha,
verbis
:

“
Não se discute que a violência de gênero se caracteriza por ações agressivas motivadas por uma concepção masculina de dominação social ao sexo feminino, vendo-o com servilismo. Nesse passo, os Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de que a condição de vulnerabilidade da vítima, decorrente de submissão física ou financeira em relação ao agressor, configura violência de gênero, demandando a aplicação da Lei especial, inclusive se o agressor também for do sexo feminino.

Inobstante essa presunção legal de vulnerabilidade da filha em relação ao pai, os fatos narrados indicam a presença de motivações de gênero no ato supostamente cometido pelo acusado
” [
sic
idem].

A autoridade judiciária suscitada, por sua vez, havia assentado que o caso não revelaria a vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, a afastar a incidência das disposições da Lei n. 11.340/2006.

A distribuição foi realizada a este Magistrado pelo sistema de sorteio [ids. 108717999 e 108730959 – fls. 97/98-pdf].

O termo de análise de prevenção no id. 108759979 [fl. 99-pdf] não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de Julgador.

A certidão no id. 108759980 [fl. 100-pdf] assinala que o processo e julgamento do feito independe do prévio recolhimento de custas judiciais/preparo.

Fixada a competência provisional do Juízo Suscitado para dirimir as tutelas emergenciais do caso, nos termos do
decisum
lavrado em 17/11/2021 [id. 109325988, fl. 101], foram dispensadas as informações das autoridades judiciárias em conflito.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
do Conflito,
verbis
:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 10a Vara Criminal de Cuiabá x 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá – Lesão corporal, em tese, praticada por pai contra a vítima adolescente na residência comum de ambos – Ambiente doméstico e familiar – Condição de vítima-mulher em situação de vulnerabilidade - Competência que recai sobre o Juízo Especializado – Entendimento do c. STJ –
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá [Juízo suscitado]
” [id. 109603465, p. 1 – fl. 109-pf]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O contexto fático-processual delimitado até o presente momento nos autos de IP 0011873-58.2018.8.11.0042, cód. 519758, diz respeito a possível crime de lesão corporal em tese perpetrado por Alexandre Rezende da Silva contra a filha [T. R. S. C.], na época com apenas 16 anos de idade, consistente em golpes com um galho de árvore, como forma de penalizar a vítima por namorar escondida dos pais.

A autoridade judiciária Suscitada, ao receber em distribuição direta os referidos autos, acolheu o parecer do Ministério Público de primeiro grau e declinou da competência para o processo e julgamento da causa “
para uma das Varas Criminais da Capital
” [id. 108717998, p. 77], por entender que o caso não revelaria a vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, a afastar a incidência das disposições da Lei n. 11.340/2006.

Melhor esclarecendo, o parecer ministerial – homologado pelo Juízo Suscitado – sinalizou que a competência da Vara Especializada demandaria situação de violência baseada no “gênero”, “
o que pode vir a ocorrer em um caso, por exemplo, de uma união estável envolvendo uma adolescente, que venha a ter sua dignidade sexual violada pelo seu parceiro ou ex-parceiro
”, concluindo, adiante, que “
não se pode mais aceitar o processamento de tais feitos perante as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a ausência do embasamento de gênero exigido pela Lei Maria da Penha, haja vista que tais Varas se encontram abarrotadas de processos com vítimas mulheres e violência de gênero, em razão dos sérios riscos de nulidade absoluta de todos os atos processuais
” [id. 108717998, p. 61, fl. 66-pdf].

Em suma, a competência estaria adstrita onde o motivo do crime estivesse atrelado à condição de mulher, e não pela condição de mulher em situação de violência familiar.

De sua parte, a autoridade judiciária Suscitante rebate a conclusão do eminente colega, justificando a presença de violência doméstica e familiar contra a adolescente, a justificar a
vis attractiva
da Vara Especializada, mesma conclusão a que chegou o eminente parecerista.

O art. 125 da CF, c/c art. 92 da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios gerais contidos na Constituição Federal, destacando-se, em seu § 1o, a competência para a Organização e Divisão Judiciárias, sempre tendo em vista a prestação racional da jurisdição e da eficiência, bem como do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

“
A lei estadual que cria vara especializada em razão da matéria pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, através de norma
procedimental
(art. 24, XI, da CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB). (...) O princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB) é incompatível com disposição que permita a delegação de atos de instrução ou execução a outro juízo, sem justificativa calcada na competência territorial ou funcional dos órgãos envolvidos, ante a proibição dos poderes de comissão (possibilidade de criação de órgão jurisdicional ex post facto) e de avocação (possibilidade de modificação da competência por critérios discricionários), sendo certo que a cisão funcional de competência não se insere na esfera legislativa dos Estados-Membros (art. 22, I, da CRFB)
(...).
”
(STF, ADI 4.414, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2012, Plenário, DJE de 17-6-2013).

Apesar de a jurisdição ser una, razões de ordem prática fundamentam a distribuição do poder-dever de dizer o direito entre vários juízes e tribunais, os quais devem agir nos estreitos lindes da competência que lhes é atribuída.

Vicente Greco Filho, com maestria, leciona que a competência é “
o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional diante de um caso concreto. Decorre esse poder de uma delimitação prévia, constitucional e legal, estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço. A exigência dessa distribuição decorre da evidente impossibilidade de um juiz único decidir toda a massa de lides existente no universo e, também, da necessidade de que as lides sejam decididas pelo órgão jurisdicional adequado mais apto a melhor resolvê-las
” (GRECO FILHO, V. Manual de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 133).

No caso dos autos, estamos diante da competência atribuída em razão da matéria, estabelecida em virtude da natureza da infração penal praticada. Importante assentar, inicialmente, conforme lição de Renato Brasileiro de Lima que, “
ao se buscar o Juízo competente para processar e julgar determinada infração penal, devemos passar por várias etapas sucessivas, concretizando-se gradativamente o poder de julgar, passando do geral para o particular, do abstrato ao concreto
” (LIMA, R. B. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 313).

A competência da 10a Vara Criminal da Capital atualmente está determinada no art. 2o da Resolução n.o 02/2019-OE, DJE de 28/3/2019 e publicado em 03/12/2013.

“
Artigo 1o

Redefinir a competência da

2a, 9a, 10a, 11a, 13a e 14a

Varas Criminais da Comarca de Cuiabá, conforme segue:

(...)

10a

Processar e julgar os crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência.

(...)
”.

Por sua vez, a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital está delimitada na Lei n.o 4964/85 (COJE), e Resolução n. 03/2020-TJ-MT/OE, de 28 de maio de 2020:

“
Art. 1o - Autorizar a instalação na Comarca de Cuiabá das 1a e 2a Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e nas Comarcas de Várzea Grande e Rondonópolis, a instalação de varas únicas com a mesma denominação.

Parágrafo único – As Varas Especializadas referidas no caput, terão competência para o processo, julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.o 11.340, de 7 de agosto de 2006
”.

2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Competência para julgamento e execução das causas cíveis e criminais, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida, observado o art. 2o, § 1o, do Provimento n. 008/2007-CM, alterado pelo Prov. N. 04/2020-CM, quando decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340, de 07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Analisando atentamente o escopo visado pela ora apresentada Resolução n.o 03/2020-OE, infere-se que os ideais nela objetivados, desde a sua proposição são os de imprimir
maior eficiência e celeridade
dos feitos criminais que figurem como vítimas mulheres em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, finalidades essas que já vinham sendo perseguidas desde a publicação das respectivas leis de regência.

O art. 33, parágrafo único, da Lei n.o 11.340/2006 estabelece a
preferência
para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

De outro lado, ressai da leitura do art. 4o da Lei n. 11.340/2006, já referida, que na “
interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
”

Assim, para a incidência das medidas conferidas pela Lei n.o 11.340/2006 basta que se observe em um caso concreto a presença da mulher no polo passivo da ação, e o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade a ela relacionado, a exemplo de esposas, companheiras ou amantes, bem como mãe, filhas, netas do agressor e também a sogra, avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com o agressor [STJ, AgRg no AREsp 1626825/GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 28/4/2020, DJe 04/5/2020].

No caso em apreço, considerando que o
leit motiv
da proteção sempre foi o combate à violência praticada contra mulher no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do gênero,
praticada por homem ou por outra mulher, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade
, a
condição de filha em que se põe a vítima, em crime de lesão corporal perpetrada em tese pelo próprio pai, à toda evidência, não permite excluir desde logo a aplicação das medidas previstas na Lei n.o 11.340/2006
.

Aliás, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher pode decorrer de atos praticados por indivíduos unidos por laços familiares, como ressai da situação entre a filha adolescente e o pai. Assim, em tese, há relação inserta na tipicidade da Lei Maria da Penha, para a qual a Lei de referência estabelece a criação e a mantença de Juízos Especializados para o julgamento das causas que envolvam crimes dessa natureza.

Inclusive a natureza híbrida das Varas Especializadas (cível e criminal) contribuir de forma significativa para alargar esse manto de instrumentos processuais, de forma que a limitação constitui medida que somente deve ser excluída quando não houver dúvida da ausência de relação doméstica e familiar da violência ora posta sob análise.

Assim, dentro do atual estágio da
persecutio criminis
,
ainda na fase de investigações policiais
, deve prevalecer a competência do Juízo que melhor oferece maiores e melhores instrumentos de garantia em favor da vítima e do próprio investigado, em razão da observância ao princípio do Juízo Aparente, aplicável ao caso.

Dentro dessa noção, as aduções estabelecidas pelo Juízo Suscitado, que concernem à propalada ausência de violência de gênero, não devem prevalecer.

A condição exigida para a fixação da competência do Juízo Especializado decorre da relação de submissão e autoridade do agressor para com a vítima, a própria filha adolescente, situação que, a meu ver, está bem espelhada no parecer do culto Procurador de Justiça:

“[...]
não parece razoável aplicar-se um recorte na proteção jurisdicional especializada, criada em favor da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, ignorando-se a vulnerabilidade ínsita à sua condição feminina, a pretexto de que a lei só lhe conferiria essa proteção de foro nas suas relações com o agressor.

Fosse correta tal interpretação restritiva, não teriam utilidade as especificações previstas nos incisos do artigo 5o da lei no 11.340/2006. Bastaria que a lei tivesse estabelecido essa singela regra, o que o legislador logicamente não pretendeu, optando por uma proteção muito mais ampla.
” [
sic
parecer da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, id. 109603465, p. 5 – fl. 113-pdf].

Nesse mesmo sentido, confira-se, a respeito:

“(...)
‘A Lei ‘'Maria da Penha'’ destina-se a combater a violência doméstica dentro do ambiente familiar, onde se pressupõe a vulnerabilidade da mulher, não importando a idade da vítima [criança], desde que presentes os requisitos para incidência da Lei no 11.340/06.’ (TJRS - CC no 70075857086 - Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl – 13/11/2017)
” (TJMT, CJ 120967/2017, DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)

Ante o exposto, com o parecer,
julgo procedente
o presente Conflito de Jurisdição para
declarar a competência do Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital

- para processar e julgar o
IP n. 0011873-58.2018.8.11.0042, cód. 519758, ressalvada
rebus sic stantibus
a possibilidade de superveniente motivo que modifique a competência provisória aqui delimitada para o âmbito das investigações criminais e/ou respectiva ação penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021